Tribunal: TJDFT
Processo: 0701136-87.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701136-87.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA DE LIMA FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por SHEILA DE LIMA FERNANDES contra decisão do Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda (processo n. 0726253-66.2020), de indeferimento da tutela de urgência consistente na imediata realização de procedimento de “histeroscopia cirúrgica”. Eis o teor da decisão revista: Afirma a autora, de 33 anos, possuir Adenomiose, Endometriose não especificada e pólipo, por isso, a necessidade de realização de HISTEROSCOPIA CIRÚRGICA. Sustenta que o Estado deve garantir o direito à saúde a todos. Colaciona jurisprudência. Tece considerações de direito. Requer a concessão de antecipação da tutela para que o Distrito Federal realize a referida cirurgia. É o breve relatório. Decido. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na verossimilhança das alegações das partes e na urgência da decisão, sendo que a própria demora na prestação jurisdicional pode, em alguns casos, representar a urgência. A verossimilhança da alegação com base na prova inequívoca acostada aos autos não leva a um juízo de certeza, porque, se assim fosse, dispensaria a instrução da causa e se veicularia o imediato julgamento. Leva, contudo, a um juízo de probabilidade suficiente ao indeferimento da antecipação pleiteada. No caso em apreço, apesar da importância da temática (saúde) e da urgência que muitas das vezes é utilizada como instrumento de pressão para forçar o deferimento de medidas judiciais, não vejo como acolher o pedido nesse momento, especialmente no presente momento de pandemia de COVID-19, em que os esforços estão canalizados para o tratamento dos acometidos pelo vírus, o que incorreu, inclusive, na suspensão das cirurgias e procedimentos eletivos. Verifica-se pelo relatório médico juntado aos autos a necessidade da realização da cirurgia, porém, não foi relatada eventual RISCO DE MORTE ou QUALQUER OUTRO RISCO GRAVE, conforme registra o relatório médico de id. no 67430027. Dessa forma, apesar da mencionada urgência na petição inicial, o relatório médico não atesta tal condição, circunstância que está sendo considerada, para fins de tutela antecipada, nesse período conturbado de pandemia, sem alteração nos parcos recursos que possui o Distrito Federal para debelar tal calamidade. Registro que o tempo de tramitação, como no presente caso, é bastante célere, em assuntos de saúde. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Respeitante à probabilidade do direito, a agravante alega que embora o relatório médico não indique o risco de morte, expõe os efeitos das doenças portadas pela agravante que ocasionam desconforto, dor, impossibilidade de exercer atividades diárias, bem como sofrimento psicológico, ante o desejo de engravidar e inviabilidade do estado gestacional, por efeito do quadro clínico. Assim, não é porque o laudo médico não descreve risco de morte, que o caso não acarrete necessidade de deferimento da tutela antecipada. Sustenta que o perigo de dano, está igualmente demonstrado, diante do quadro de dores intensas, hemorragias, prejuízo às atividades cotidianas, além da impossibilidade de gestação. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. Agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Com o breve relatório, passo à fundamentação. E, ao fazê-lo, antecipo que, a meu sentir, é de se indeferir, por ora, a tutela de urgência recursal (CPC, Art. 300, I). No caso concreto, o relatório do médico assistente (de 18.03.2020), ao indicar o procedimento, não faz qualquer menção à situação de urgência ou emergência. Além disso, a agravante teria sido encaminhada ao “ambulatório de cirurgia ginecológica”, em 28.04.2020, de sorte que não se denotaria, prima facie, a total omissão estatal, tampouco situação de emergência, a fundamentar a imediata intervenção dos critérios administrativos, pena de oblíqua ofensa ao princípio da isonomia. Em que pese não se desconsiderem as pertinentes alegações da parte agravante acerca da relevância do atendimento à melhoria de suas condições de saúde (inclusive a viabilizar futura gestação), bem de ver que inexiste menção e/ou detalhamento dos iminentes e específicos riscos decorrentes da não realização (imediata) da “histeroscopia cirúrgica”, para fins de concessão da medida inaudita altera pars. No mais, a atual e extraordinária situação (pandemia de coronavírus) poderia demandar, em curto prazo, a realocação de recurso humanos e materiais ao enfrentamento do quadro emergencial, de sorte que o deferimento da medida projetaria perigo de dano inverso, tudo a enfraquecer o atendimento do pleito recursal. Desse modo, e sem prejuízo de melhor análise após o estabelecimento do contraditório, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal, sem elementos mais contundentes à formação da convicção, dentro de um juízo sumário e superficial. Esses fatores comprometem, por enquanto, a observância dos pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Indefiro, por ora, a medida de urgência. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 29 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito